Tribunal: CARF
Processo: 11128.721713/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.721713/2016-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.823 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/08/2012
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO NÃO
CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não confisco
encontra óbice na súmula CARF no 02.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando o fundamento
determinante utilizado para a autuação é tratado no voto condutor. Também
não há nulidade se determinado argumento ventilado na impugnação, não
tratado na decisão recorrida, não é arguido em sede de recurso voluntário.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento relacionado à ofensa ao
princípio do não confisco e, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela relatora, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721713/2016-66
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.823 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721713/2016-66

Relatório
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado para fins de exigência de
multa decorrente da conclusão da desconsolidação a destempo, aplicada com fulcro no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. A
fundamentação da autuação encontra-se resumida no trecho a seguir colacionado:
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 22/08/2012
O
Agente
de
Carga
CRAFT
MULTIMODAL
LTDA,
CNPJ
No01831941000130, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151205157828712 a destempo em/a partir de 22/08/2012 16:42, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL 151205159099874.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) BMOU2288670, pelo Navio M/V EMPRESS
PHOENIX, em sua viagem 189E, com atracação registrada em 23/08/2012 13:41. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 12000287176, Manifesto Eletrônico 1512501886495, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205157828712 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205159099874.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a vinte e quatro horas
(rota de exceção) anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se
ainda
que
o
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151205157828712 foi incluído em 21/08/2012 15:23, momento a partir do qual se
tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o
registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205159099874, a empresa CRAFT
MULTIMODAL LTDA, CNPJ No 01831941000130.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Ciente do teor do auto de infração em referência, a empresa autuada apresentou
impugnação por meio da qual trouxe, em sua defesa, os seguintes tópicos: (i) preliminarmente,
pedido de intimação da pauta de julgamento sob pena de nulidade processual por lesão aos
princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa; (ii) denúncia espontânea; (iii) prescrição
que necessariamente se operará -aplicação ao caso do art. 22, da lei no. 9.611/98 -aplicação do
princípio lex specialis derogat generali (princípio da especialidade das leis) -aplicação do
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 2

princípio da praticidade tributária; (iv) da natureza jurídica da pena de multa- seu caráter de
pena; (v) lesão ao princípio da individualização da pena- lesão ao art. 5o., XLVI, CF/88; (vi) da
total ausência de prejuízo à fazenda nacional, à ordem tributária ou à organização portuária - a
aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (vii) a impugnante não
pode responder pela multa imposta; (viii) questão fática importante; (ix) aplicação do art. 112, do
ctn ao caso em tela; (x) pedido alternativo de relevação da multa.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por julgar
improcedente a impugnação apresentada.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 02/04/2019 (vide
termo de ciência por abertura de mensagem à fl. 127 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor,
interpôs em 11/04/2019 Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 128). Em
seu recurso, trouxe o Recorrente os seguintes tópicos de defesa: (i) as obrigações principal e
acessória e a denúncia espontânea em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) penalidade
por não prestação de informações nos prazos estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à
multa punitiva.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
1. Da nulidade da decisão recorrida.
Consoante acima narrado, a impugnação do recorrente embasou-se, basicamente,
nos seguintes pilares: (i) preliminarmente, pedido de intimação da pauta de julgamento sob pena
de nulidade processual por lesão aos princípios da publicidade, contraditório e ampla defesa; (ii)
denúncia espontânea; (iii) prescrição que necessariamente se operará -aplicação ao caso do art.
22, da lei no. 9.611/98 -aplicação do princípio lex specialis derogat generali (princípio da
especialidade das leis) -aplicação do princípio da praticidade tributária; (iv) da natureza jurídica
da pena de multa- seu caráter de pena; (v) lesão ao princípio da individualização da pena- lesão
ao art. 5o., XLVI, CF/88; (vi) da total ausência de prejuízo à fazenda nacional, à ordem tributária
ou à organização portuária - a aplicação ao caso dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; (vii) a impugnante não pode responder pela multa imposta; (viii) questão fática
importante; (ix) aplicação do art. 112, do ctn ao caso em tela; (x) pedido alternativo de relevação
da multa.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 2,5

Acontece que, da análise da decisão recorrida, é possível perceber que esta fora
confeccionada em série, tendo sido reproduzido o mesmo conteúdo para diversos processos
distintos, sem que se observasse as particularidades de cada caso.
Por entender relevante à solução da presente contenda, transcrevo a seguir o
relatório constante da decisão recorrida:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo
fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o
prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da
autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora
acerca do controle das importações.
É o relatório.
O primeiro equívoco identificado no relatório supra transcrita está na indicação da
matéria que é objeto do julgado. Veja-se que a relatora menciona que estaria em discussão o
descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação. Ocorre que, consoante
constou do auto de infração lavrado, o fato que ensejou a sua lavratura foi o descumprimento do
prazo de 24 horas anteriores ao registro da atracação (rota de exceção).
Como se não bastasse, observe-se ter a Relatora relatado que a interessada teria
trazido as seguintes alegações de defesa:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de
tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do
mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da
penalidade imposta no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos
questões que destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 3

Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente caso,
é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas não se alinham com precisão ao
relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos não apresentados pelo contribuinte, e deixou de
incluir outros que foram expressamente suscitados na impugnação apresentada, a exemplo da
alegação de prescrição.
Da mesma forma, percebe-se que a fundamentação constante do voto não se
amolda ao caso concreto, visto que traz em seu bojo uma série de fundamentos jurídicos que não
são objeto da lide, ao passo que, como visto, deixou de analisar argumentos postos pela empresa
impugnante.
O que se vê, na verdade, é que a DRJ entendeu por proferir decisão única para
diversos processos distintos, sem se atentar às particularidades de cada caso concreto, o que
decerto cerceia o direito de defesa do contribuinte. Sendo assim, deverá ser decretada a nulidade
da decisão recorrida, com espeque no inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso específico aqui analisado, a não apreciação de fundamento
tempestivamente suscitado pelo contribuinte que, em tese, poderia afastar a exigência constante
do auto de infração lavrado acarreta, a meu ver, cerceamento do direito de defesa deste, que não
poderia ser superado por esta instância de julgamento, sob pena de supressão de instância não
admitida no ordenamento jurídico pátrio, salvo se em benefício do contribuinte (§3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972).
Nesse mesmo sentido, trago à colação decisão proferida por esta mesma turma de
julgamento, abaixo colacionada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2013
ACÓRDÃO
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
DA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode
deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 3,5

cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Acórdão no 3001-001.656 de 12/11/2020) (Grifos apostos)
Ademais, no caso concreto aqui analisado, penso que o cerceamento do direito de
defesa se apresenta latente, tanto em razão da ausência de análise de argumentos expressamente
apresentados (os quais não poderiam ser analisados nesta instância recursal sob pena de
supressão de instância), quanto em razão da apreciação de argumentos que não haviam sido
apresentados originalmente pelo Recorrente.
Diante da verdadeira confusão criada pela DRJ in casu, que decerto não tratou o
caso concreto com a atenção que merecia, entendo que se apresenta imperativa a decretação da
nulidade do decisum por ela proferido. Como consequência, os presentes autos deverão retornar
àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão.
Inclusive, debruçando-se sobre decisão da mesma turma de julgamento da DRJ,
eivadas de vícios semelhantes, senão idênticos aos aqui analisados, há várias decisões proferidas
pelo CARF, as quais chegaram à mesma conclusão que ora se apresenta. Nesse sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. DIREITO DE AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a decisão que não enfrenta todos os argumentos descritos em sede de
impugnação. (Acórdão 3401-008.142 de 24/09/2020).
É certo, então, que a decisão objeto de reanálise no presente julgado, além de ter
se omitido quanto à análise de determinados argumentos apresentados pelo contribuinte,
encontra-se desprovida de fundamentação apta à manutenção da conclusão ali apresentada, face
à ausência de correlação com a fundamentação apresentada e os argumentos de defesa postos na
impugnação, o que demonstra a necessidade deste Colegiado reconhecer a sua completa
nulidade, determinando-se o retorno dos autos àquela instância de julgamento, para que seja
proferida nova decisão.
Como consequência, os presentes autos deverão retornar à DRJ, para que seja
proferida nova decisão, inclusive para fins de evitar supressão de instância, visto que à parte há
de se garantir o duplo grau de jurisdição administrativa.
Destaque-se, por fim, que, tendo em vista que a nulidade é matéria de ordem
pública, esta não apenas pode como deve ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.
2. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário interposto para fins de reconhecer de ofício a nulidade da decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à DRJ, para que seja proferido novo acórdão em que restem
analisados adequadamente todos os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente em sua
impugnação.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 4

3. Da análise dos fundamentos constantes do Recurso Voluntário
Contudo, considerando que na sessão de julgamento realizada eu finquei vencida
quanto ao voto preliminar acima apresentado, necessitei adentrar nos argumentos constantes do
Recurso Voluntário, quais sejam: (i) as obrigações principal e acessória e a denúncia espontânea
em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB; (ii) penalidade por não prestação de informações nos prazos
estabelecidos e aplicabilidade do não confisco à multa punitiva.
E, ao fazê-lo, entendi que seria o caso de conhecer apenas em parte do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte, deixando de conhecer do fundamento relativo à ofensa
ao princípio constitucional do não confisco, em observância à súmula CARF no 02, e, quanto à
alegação atinente à denúncia espontânea, por rejeitar a pretensão recursal apresentada, em
observância à súmula CARF no 126.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com todo o respeito a i. Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento e cujo
entendimento também foi acompanhado pelo outro integrante do colegiado.
Parte do voto vencido foi no sentido da nulidade da decisão recorrida por não ter
tratado sobre temas constantes da impugnação apresentada, bem como por entender que se trata
de decisão única para julgamento de diversos processos distintos. Afirma a nobre relatora que
um determinado ponto não foi tratado pela decisão de piso, veja os termos constantes do voto
vencido:
Porém, da análise da impugnação apresentada pelo contribuinte no presente
caso, é possível se constatar que as razões de direito ali apresentadas não se
alinham com precisão ao relatado pela relatora, a qual incluiu argumentos não
apresentados pelo contribuinte, e deixou de incluir outros que foram
expressamente suscitados na impugnação apresentada, a exemplo da alegação de
prescrição.
Apesar de concordar com a nobre Relatora que algumas decisões da referida
Delegacia de Julgamento se amoldam à situação apresentada, entendo que houve na decisão
recorrida fundamentos de decidir que se enquadram exatamente ao caso concreto.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 4,5

Conforme consta do Auto de Infração, a penalidade aplicada foi no seguinte
sentido:
O presente trabalho tem por objeto aplicar os dispositivos previstos abstratamente na
legislação em vigor ao caso concreto, considerando os valores contidos nas normas
examinadas.
Para tal, divide-se o exame jurídico em FATO-NORMA-VALOR, concluindo-se, ao final,
a constituição do crédito fiscal em favor da União, em razão da detecção de infração
aduaneira descrita no presente.
II. EXAME JURÍDICO
1. FATO
OCORRÊNCIA No 1. - DATA DE REFERÊNCIA 22/08/2012
O Agente de Carga CRAFT MULTIMODAL LTDA, CNPJ No01831941000130, concluiu
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205157828712 a
destempo em/a partir de 22/08/2012 16:42, segundo o prazo previamente estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205159099874.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) BMOU2288670, pelo Navio M/V EMPRESS
PHOENIX, em sua viagem 189E, com atracação registrada em 23/08/2012 13:41. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 12000287176, Manifesto Eletrônico 1512501886495, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151205157828712 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205159099874.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a vinte e quatro horas (rota de
exceção) anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205157828712 foi
incluído em 21/08/2012 15:23, momento a partir do qual se tornou possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
Ou seja, o motivo da aplicação da penalidade foi a prestação de informações dos
conhecimentos eletrônicos de carga filhotes fora dos prazos determinados pela IN RFB 800/07.
O fundamento da decisão recorrida foi exatamente neste sentido, na qual destaca
que a autuação pelo lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, por causar
transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantida.
A nobre relatora destaca ainda que a decisão recorrida deve ser anulada tendo em
vista que não tratou do argumento atinente à prescrição (art. 22, Lei no 9.611/98). Entretanto,
analisando o Recurso Voluntario apresentado, percebe-se que este tema não mais foi ventilado
pela interessada, apresentando tão somente argumentos relacionados a denúncia espontânea e
inaplicabilidade da penalidade em face do princípio do não confisco, temas nos quais foram,
inclusive, tratados no voto da relatora com a aplicação direta de súmulas deste Tribunal
Administrativo, após vencida na preliminar de nulidade suscitada de ofício.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.721713/2016-66
Acórdão n.o 3001-001.823
S3-TE01
Fl. 5

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada de ofício
pela nobre relatora.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital